Tribunal: TJES
Processo: 0000486-16.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000486-16.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WASHINGTON ALDANO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000486-16.2024.8.08.0011

APELANTE: WASHINGTON ALDANO DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por WASHINGTON ALDANO DOS SANTOS contra sentença proferida pela 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que o condenou à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06. A Defesa sustenta, em preliminar, a inépcia da denúncia por ausência de justa causa (art. 395, III, do CPP), e, no mérito, requer a absolvição por ausência ou insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a denúncia deve ser rejeitada por ausência de justa causa; (ii) estabelecer se estão presentes elementos suficientes para manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas, com causa de aumento, ou se é cabível a desclassificação para o tipo penal do art. 28, da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A denúncia preenche os requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal, descrevendo com clareza os fatos imputados e sua adequação típica, não se verificando ausência de justa causa para a instauração da ação penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a superveniência da sentença penal condenatória prejudica a análise de eventual alegação de inépcia da denúncia (AgRg no AgRg no AREsp 1.600.882/SP).

A materialidade do delito foi comprovada por diversos elementos documentais e periciais, incluindo autos de apreensão, laudos periciais e prova oral.

A autoria resta demonstrada por depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, que presenciaram o apelante dispensando a mochila com drogas e arma de fogo pela janela de sua residência.

A presença de arma de fogo com numeração suprimida, associada à quantidade e natureza das drogas apreendidas, bem como às circunstâncias da prisão em flagrante, evidenciam a finalidade mercantil da conduta.

A alegação de uso pessoal não encontra respaldo nos elementos probatórios dos autos, sendo inaplicável a desclassificação para o art. 28, da Lei nº 11.343/06.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A denúncia não é inepta quando descreve adequadamente os fatos e permite o exercício da ampla defesa, não havendo ausência de justa causa para seu recebimento.

A superveniência da sentença penal condenatória torna prejudicada a análise de alegação de inépcia da denúncia.

A apreensão de arma de fogo com numeração raspada, aliada à quantidade e natureza das drogas e às circunstâncias do flagrante, é indicativa da destinação mercantil dos entorpecentes.

A condição de usuário não exclui, por si só, a possibilidade de prática do tráfico de drogas, sendo compatível a coexistência de ambas as figuras.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 41 e 395, III; Lei nº 11.343/06, arts. 28, § 2º; 33, caput, e 40, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.600.882/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 23.05.2023, DJe 31.05.2023; STJ, REsp 1.361.484/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 10.06.2014, DJe 13.06.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000486-16.2024.8.08.0011

APELANTE: WASHINGTON ALDANO DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: ELIANO PINHEIRO SILVA - ES7132-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PRELIMINAR DE REJEIÇÃO DE DENÚNCIA

AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA

Em sede de preliminar, a Defesa postula a rejeição da denúncia, sob o fundamento de que é inepta, ante a ausência de justa causa para o seu oferecimento (art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal).

Ao que verifico, a preliminar
não procede
, pois a Denúncia preenche os requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal, e
descreve com clareza a conduta nuclear da imputação
dentro da hipótese de incidência
do crime previsto no art. 33,
caput
,
c/c art. 40, IV,
da Lei
nº
11.343/06
, de modo que eventual não comprovação dos fatos é
matéria que se confunde com o mérito
.

Aliás, relembra-se que
“É pacífico o entendimento do STJ de que a superveniência da sentença penal condenatória torna prejudicada a análise de eventual alegação de inépcia da denúncia”
(AgRg no AgRg no AREsp n. 1.600.882/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 31/5/2023).

Por tais razões, rechaço a prefacial ora aventada.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Apelação Criminal
interposto por
WASHINGTON ALDANO DOS SANTOS
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES (ID 12959489), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado, em razão da reincidência.

A Defesa pugna pela absolvição por ausência/insuficiência de provas da autoria. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, para o do art. 28, da Lei de Drogas.

Aflora da Denúncia (ID 12959438) que, no dia 02 de julho de 2024, por volta das 19h40min, na Rua Nossa Senhora de Fátima, nº 80, Bairro Nossa Senhora de Fátima, Cachoeiro de Itapemirim/ES, durante patrulhamento tático motorizado, policiais militares receberam informações no sentido de que o denunciado, responsável pelo tráfico de drogas na Rua Nossa Senhora de Fátima, estaria no local portando arma de fogo com o objetivo de intimidar eventuais rivais. A par das informações, os agentes da lei se dirigiram ao ponto indicado, momento em que realizaram um cerco no imóvel do suspeito. No ato, o denunciado arremessou pela janela da residência uma mochila de cor preta em direção a um terreno onde há um imóvel abandonado. De imediato, foi recolhida a mochila dispensada e apreendida em seu interior 01 (uma) arma de fogo, tipo pistola, marca Taurus, com numeração raspada, e 01 (um) tablete de maconha, pesando aproximadamente 140 gramas. Dada a situação flagrancial, os policiais adentraram no imóvel o denunciado e efetuaram a sua captura. Não bastasse, no terreno localizado aos fundos da residência os agentes apreenderam um invólucro contendo 87 (oitenta e sete) pedras de crack.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Emerge dos autos que a materialidade restou sobejamente comprovada por meio do Auto de Apreensão (ID 12959435, pp. 27/28), Auto de Apreensão de Arma de Fogo (ID 12959435, p. 29), Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (ID 12959435, p. 30), Boletim de Ocorrência (ID 12959435, pp. 08/13), Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (ID 12959435, p. 31) e Laudo de Perícia Criminal – Exame Químico (ID
12959489
), Laudo Balístico (ID
12959489
)
e prova oral.

Registre-se, ainda, que, de acordo com o Laudo Pericial, fora apreendido 01 (um) tablete de maconha, com peso total de 139g (cento e trinta e nove gramas) e 87g (oitenta e sete gramas)

de crack.

No tocante à
autoria
, sob o manto do contraditório e da ampla defesa (depoimento transcrito na sentença), o acusado alegou que a droga era destinada ao consumo pessoal.

Por sua vez, em Juízo, os Policiais Militares Marcelo Coco Louzada e Mariza Rocha Estefanato declararam que, após denúncia anônima sobre ocorrência do tráfico de droga no local pelo apelante, inclusive, com ostentação de arma de fogo em via pública, a guarnição foi ao local e, após o cerco em torno de sua residência,
avistou o réu dispensando pela janela uma mochila contendo um tablete de maconha, bem como uma arma de fogo, tipo pistola, da marca Taurus, com numeração raspada.
Em seguida, os militares adentraram no terreno localizado nos fundos da casa do acusado e encontraram crack,
mas
não podem afirmar,
com certeza,
se foi o denunciado que dispensou
o crack.

Reforçaram ter visto o réu dispensando apenas a mochila na qual foi encontrado o tablete de maconha
e arma de fogo
.
Outrossim, informaram que adentraram na residência e realizaram a prisão do apelante.

Digno de nota salientar, ainda, que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos guardas municipais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

Assim sendo, deve ser conferida credibilidade à palavra dos guardas municipais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Nesse contexto, é de se pontuar que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
"para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente" (REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 13/6/2014).

No caso vertente,
a prova testemunhal é firme no sentido de que o acusado dispensou uma mochila contendo um tablete de maconha e uma arma de fogo na residência.

Destarte, estabelecida a premissa de que o apelante era o proprietário da droga apreendida, resta esclarecer se esta seria destinada ao tráfico ou para seu consumo pessoal a fim de subsumir corretamente a sua conduta ao tipo penal pertinente.

Pois bem. No intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei nº 11.343/06, segundo o qual
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

Nesse quadrante, o Supremo Tribunal Federal perfilha o entendimento de que não há incompatibilidade ou incongruência na coexistência entre as figuras de usuário e traficante.

Desta feita, o fato do apelante ser usuário não exclui a possibilidade de que também seja traficante, sendo comum que as figuras do usuário e do traficante se concentrem na mesma pessoa.

No caso vertente, a quantidade de droga, somada à apreensão de arma de fogo, reforça a tese de que a substância não era destinada apenas ao uso pessoal, mas também à mercancia.

À vista de tais considerações, há que se reconhecer que as circunstâncias em que se deram os fatos indicam, de forma clara, que os entorpecentes destinavam-se à comercialização, inexistindo, portanto, elementos nos autos que permitam acolher a tese de desclassificação para o delito tipificado no art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Arrimado nas considerações ora tecidas, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)